Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718862-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS REU: RESIDENCIAL PALMERAS, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Gilvan Pereira dos Santos em desfavor de Residencial Palmeras, ASP New Pred Administradora de Condomínios e Sul América Cia Nacional de Seguros, com fulcro no art. 966, V e VIII, do CPC/15. O Autor requer a denunciação à lide da terceira Ré, sob o fundamento de que, por força de contrato firmado com o primeiro Réu, ela tem o dever de indenizar prejuízos causados pelo síndico. No mérito sustenta, em resumo, que o d. Juízo rescindendo fixou honorários em favor da segunda Ré mediante erro de fato, pois não observou que ela foi revel na reconvenção. Alega que os honorários da reconvenção foram desproporcionais, pois foram fixados com base no valor da causa, mas deveriam ter seguido o mesmo patamar da condenação na ação. Aduz, de forma genérica, haver violação manifesta do art. 5o, XXXIV e XXXV, da CR/88, arts. 3o, 7o, 8o e 113, todos do CPC/15. Argumenta ser necessária a concessão de tutela provisória para suspender o cumprimento de sentença, uma vez que a segunda Ré busca nos autos da ação rescindenda o pagamento dos honorários fixados. Requer “a) Seja julgada totalmente procedente, para aplicar a correspondência do valor da causa a reconvenção em R$ 35.992,54; b) Seja acolhido a revelia incontroversa nos autos do processo de origem em desfavor da ASP NEW PRED, afastando a sucumbência desta; c) Seja aplicado a distribuição proporcional da sucumbência as partes litigantes, havendo vencedores em ambos os lados da querela; d) a citação dos réus para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa excelência designar nos termos do art. 970 do Novo Código de Processo Civil; e) acolhimento da denunciação a lide por força do contrato de seguro conforme número de apólice, por não encontrar óbice; c) nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, a juntada da inclusa guia do depósito de R$ 1.799,62 (mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos da reconvenção e petição inicial de cobrança;(anexo) f) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão e sentença com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Novo Código de Processo Civil; g) com a procedência, a restituição do depósito ao autor (NCPC, art. 974); h) a condenação do réu nas custas e honorários que forem arbitrados; f) acolhimento dos documentos do processo de origem.” O Autor comprovou o depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15 (IDs 2645119 e 26456122). Determinei que o Autor emendasse a inicial para comprovar o pagamento das custas processuais, esclarecer a legitimidade da terceira Ré, bem como o cabimento da denunciação da lide, e esclarecer a causa de pedir (ID 26518868). O Autor juntou o comprovante do pagamento de custas (ID 26968862 e 26968861) e apólice de seguro firmada entre o primeiro e terceiro Réus (ID 26968862). A emenda, entretanto, é deficiente. Este Relator foi claro ao intimar o Autor para esclarecer o fato de a denunciação à lide não ter sido objeto da ação rescindenda, circunstância que sequer foi citada na petição apresentada por ele. Verifica-se da contestação apresentada pelo Réu na ação rescindenda, bem como da r. sentença e do v. acórdão prolatados na referida ação (IDs 26456115, 26456117 e 26456118), que não foi manejada a denunciação da lide no feito, não se prestando a ação rescisória para tal objetivo. Logo, a ausência de relação de direito processual que tivesse por objeto eventual responsabilidade da seguradora pelos danos causados ao condomínio induz à conclusão de ilegitimidade dela para figurar do polo passivo desta ação rescisória. O Autor também não esclareceu a causa de pedir, que se fundou em suposto erro de fato, em razão terem sido fixados honorários em favor da segunda Ré quando ela foi revel na reconvenção, bem como na suposta desproporção do valor fixado. Registre-se que a parte Autora foi instada a “esclarecer a causa de pedir, pois, ao que se extrai da sentença prolatada nos autos do Processo n.o 0715566-40.2018.8.07.0003 (ID 26456117), a revelia da segunda Ré não passou despercebida pelo d. Julgador. E a revelia, por si só, não impede a fixação de honorários em favor do advogado da parte, na medida em que efetivamente atuou no feito em primeiro e segundo graus de jurisdição (IDs 26456117 e 26456118)”. A emenda apresentada, contudo, limitou-se a asseverar que “Sobre os Honorários Advocatícios do segundo réu, entende-se que caberá ao Ilustre Desembargador e seus pares análise dos atos de omissão e intempestividade da defesa”. Desse modo, a alegação de erro de fato não resta configurada. Destaque-se que o fundamento de que a fixação dos honorários advocatícios no patamar estabelecido na ação rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica não pode ser deduzido da causa petendi. Isso porque o próprio Autor aponta que deu à reconvenção o mesmo valor da causa da ação – R$ 67.176,54 (sessenta e sete mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) – e que essa verba foi fixada em 10% do valor do pedido reconvencional, diante da improcedência dele; O d. Juízo rescindendo, como se infere, observou estritamente os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC/15, pois ausente condenação ou proveito econômico na reconvenção. Acrescente-se que a vinculação de proporcionalidade entre honorários da ação e da reconvenção, objeto dos argumentos do Autor, carece de suporte legal. Nesse contexto, diante da deficiência da emenda apresentada e de não se extrair da inicial, nem em tese, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, o indeferimento da inicial se impõe. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, do CPC/15. Custas pelo Autor, observada a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários. Preclusa a presente decisão, restitua-se ao Autor o valor depositado por força do disposto no art. 968, II, do CPC/15 (IDs 2645119 e 26456122). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator